Tribunal: TJMT
Processo: 1020396-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020396-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 062.370.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA ALVES - CPF: 017.361.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MANOEL DA SILVA - CPF: 062.188.531-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA ALTERAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que manteve a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico em substituição à prisão preventiva da paciente, denunciada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção do monitoramento eletrônico carece de fundamentação concreta; (ii) verificar se a alegada ausência de participação da paciente nos fatos pode ser examinada na via estreita do
Habeas Corpus
; (iii) estabelecer se houve alteração fática ou jurídica apta a justificar a revogação da medida cautelar; e (iv) determinar se a medida imposta é excessiva ou desproporcional, diante das condições pessoais da paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A imposição de monitoramento eletrônico, como medida cautelar substitutiva à prisão preventiva, encontra amparo no art. 319, IX, do CPP, sendo adequada e proporcional quando relacionada à gravidade do delito imputado e à necessidade de controle judicial da investigada.

2.

A alegação de ausência de participação da paciente nos fatos demanda a análise do conjunto fático-probatório da ação penal originária, providência incompatível com a via do
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT.

3.

A alegada alteração fática e jurídica, consistente no encerramento da instrução e na produção de provas testemunhais favoráveis, não configura, por si só, causa para a revogação da medida, sobretudo quando a gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio) justifica a manutenção da cautelar imposta.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o monitoramento eletrônico é medida de menor impacto e não impede o exercício de atividades profissionais, sendo legítima sua aplicação para preservar a ordem pública, especialmente em casos de crimes graves.

5.

A alegação de falha técnica da Central de Monitoramento não foi comprovada pela defesa, inexistindo, portanto, elementos suficientes para afastar o fundamento judicial que manteve a medida.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O
Habeas Corpus
não comporta exame da autoria delitiva quando demandar incursão no conjunto fático-probatório. 2. A manutenção da medida de monitoramento eletrônico é legítima e proporcional quando substitui prisão preventiva por crime de elevada gravidade. 3. A inexistência de alteração fática ou jurídica relevante impede a revogação da medida cautelar imposta”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 282, § 6o, art. 312 e art. 319, IX, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – RHC n. 209.788/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025. TJMT – Enunciado n. 42, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIANE PIRES ROMERO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que manteve a decisão que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico à paciente.

O impetrante sustenta: a) a ausência de participação da paciente nos fatos descritos na denúncia; b) alterações fáticas e jurídicas relevantes; c) ilegalidade da manutenção do monitoramento eletrônico e; d) desproporcionalidade e excesso da medida.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para revogar de imediato a medida de monitoramento eletrônico (Id. 294321386).

Documentação juntada (Id. 294953894 a 294960364).

Liminar Indeferida (Id. 295215854).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 296616393).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 299503858).

O impetrante apresentou nova manifestação pugnando, em síntese, pela desconsideração do apontamento de descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico, ao argumento de que se deu em razão de
erro técnico-administrativo da Central de Monitoramento
(Id. 299598387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a decisão que
manteve a imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico à paciente
foi fundamentada nos seguintes termos:

Alega a defesa, em síntese, que não mais subsistem os motivos que justificaram a imposição da referida medida, sustentando que a acusada está devidamente inserida no meio social, possui residência fixa e emprego lícito.

Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar".

Assim, a imposição de medidas alternativas à prisão deve observar os critérios da necessidade e adequação, com o objetivo de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 282, I e II, CPP).

No presente caso, a medida de monitoramento eletrônico foi imposta em substituição à prisão preventiva, com a finalidade de garantir o acompanhamento do deslocamento da acusada e o efetivo controle judicial da medida. Verifica-se, dos autos, que não houve alteração fática ou jurídica relevante que justifique a revogação da medida.

Diante do exposto, mantenho a decisão que impõe o uso da tornozeleira eletrônica.

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese: a) a ausência de participação da paciente nos fatos descritos na denúncia; b) alterações fáticas e jurídicas relevantes; c) ilegalidade da manutenção do monitoramento eletrônico e; d) desproporcionalidade e excesso da medida (Id. 294953893).

Entretanto, não assiste razão ao impetrante.

No que pertine à alegada ausência de participação da paciente nos fatos descritos na denúncia, entendo que a discussão demanda o exame aprofundado do conjunto fático-probatório da Ação Penal n. 1000769-68.2024.8.11.0098, o que é vedado na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa esteira de pensar é o Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
(grifos meus).

Por outro lado, as supostas alterações fáticas e jurídicas alegadas pela defesa, notadamente quanto às provas testemunhais produzidas no curso da ação penal e ao encerramento da instrução processual, por si sós, não dão ensejo à revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Ademais, apesar de possuir residência fixa e bons antecedentes, a paciente responde por fato de extrema gravidade (tentativa de homicídio) e registrada descumprimento da medida cautelar imposta, o que, a meu ver, justificam a manutenção do monitoramento eletrônico, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que:
Não há demonstração de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o monitoramento eletrônico é uma restrição de menor impacto e não impede o exercício profissional do recorrente

(RHC n. 209.788/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025) (grifos meus).

Nessa perspectiva, o monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, não se revela excessivo, mas adequado e necessário à preservação da ordem pública, sendo alternativa menos gravosa à prisão preventiva.

Por fim, em que pese o impetrante alegar que os
descumprimentos das medidas de monitoramento eletrônico se deram em razão de
erro técnico-administrativo da Central de Monitoramento
(Id. 299598387), não logrou êxito em comprovar a suposta falha, tampouco juntou aos autos qualquer documento que a demonstrasse, não havendo razões que justifiquem a revogação da medida cautelar.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025